Tribunal: TJMT
Processo: 0002589-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002589-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE
APELAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA –

EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTO DO JUÍZO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO VERIFICADA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1.
Constatado que a intimação eletrônica dirigida
à
parte recorrente
deu ciência não apenas da digitalização dos autos, como também de todos os
atos
proferidos anteriormente no processo fís
i
co, não se sustenta a alegação de que
não houve a sua prévia
intimação acerca da
necessidade de complementação da garantia do juízo
.

2
. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso
interposto
e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto
por

BANCO DO BRASIL S.A.
em
face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que
negou provimento ao apelo.

Consta dos autos que
o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida
pel
o juízo da

Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT)
que, nos autos d
os embargos à execução n.
0002589-29.2018.8.11.0041
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

A parte

a
pelante pretende a nulidade da sentença recorrida, alegando que os seus advogados não foram intimados, antes da prolação do ato sentencial impugnado.

Aduz que foi protocolizado requerimento de cadastramento dos novos procuradores, pugnando para que as intimações fossem realizad
as exclusivamente em nome deles, o que não teria sido observado, motivo pelo
qual

requer
a nulidade da sentença.

Contrarrazões constantes no Id.
164065657
, pontuando pela manutenção da decisão.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo interno interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao apelo.

Consta dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida
pel
o juízo da

Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT)
que, nos autos d
os embargos à execução n.
0002589-29.2018.8.11.0041
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

A parte

a
pelante pretende a nulidade da sentença recorrida, alegando que os seus advogados não foram intimados, antes da prolação do ato sentencial impugnado.

Pois bem.

Infere-se dos presentes autos –
embargos à execução n. 0002589-29.2018.8.11.0041
– que o
d.
juízo
a quo
em sentença
proferida
em
16.11.2022
(Id. 158765735), extinguiu o feito, sem resolução do mérito, considerando que a parte embargante/apelante não teria atendido a determinação de complemento do valor depositado a título de garantia do juízo.

A sentença recorrida aponta que a supracitada decisão que determinou o complemento da garantia do juízo foi proferida nos autos da execução fiscal
n.
0018655-89.2015.8.11.0041

em
11.7.2019
.
Vejamos (Id. 158765735):

“
[...].

Nesse contexto, consoante se verifica dos autos da execução fiscal, o executado, ora embargante, procedeu ao depósito do quantitativo de R$ 52.768,42 (cinquenta e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), consoante se vê do comprovante de depósito anexado
na Id
. 41818785, fls. 56v, conquanto o valor atualizado do débito fosse da rubrica de R$ 87.426,09 (oitenta e sete mil quatrocentos e vinte e seis reais e nove centavos).

Por esse motivo, fora determinada a complementação do valor da garantia no dia 11/07/2019 (Id.
41818785, fls.
61). Todavia, o referido comando não fora cumprido.

Assim, uma vez inexistir garantia integral à viabilidade da oposição de embargos, sua extinção se
impõe

[
...]
”
.

[sem destaque no original].

Com efeito, tenho que o cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve ou não a regular intimação da parte embargante/apelante, ainda que nos autos do executivo fiscal, para complementação da garantia do juízo, de modo a legitimar a extinção dos embargos à execução, ante ao não atendimento do comando judicial.

Desse modo, imperioso analisar
os autos
da ação de execução fiscal n.
0018655-89.2015.8.11.0041

na origem
.

I
nfere-se que o
d.
juízo
a quo
, em atendimento ao pedido formulado pela Fazenda Pública, determinou em
11.7.2019
(Id. 41818785 – Pág. 68), a intimação da parte ora embargante/apelante para complementar o depósito feito a título de garantia.

Todavia, não houve intimação da supracitada decisão.

Ato seguinte, vê-se que os autos foram migrados, digitalizados e inseridos no Sistema
PJe
em
21.10.2020
, oportunidade em foi determinada a intimação das partes para ciência e conferência dos arquivos inseridos eletronicamente.

As partes foram devidamente intimadas via
DJe
n. 10.756/2020, disponibilizado em
18.6.2020
. Vejamos:

Vê-se, portanto, que a parte ora embargante/apelante, ao ser devidamente intimada
para ciência
acerca da migração e
digitalizalização
d
os autos físicos ao Sistema
PJe
, foi cientificado de todos os atos processuais anteriores, inclusive da decisão que apontou a necessidade de complemento do depósito em juízo.

Como se vê, a intimação posterior da parte pressupõe ciência de todos os atos que lhe sejam anteriores,
consoante dispõe
o artigo 272, §6o do
Código de Processo Civil.

Em observância do princípio da instrumentalidade das formas e da teoria da ciência inequívoca, o ato processual é considerado como comunicado independentemente da sua publicação, nas hipóteses em que a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito.

Nesse sentido, a jurisprudência
in
verbis
:

“
AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
INTIMAÇÃO.
CERTIDÃO.

DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO E ATOS ANTERIORES. VALIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Cuida-se de feito em que se discute a validade da
intimação
eletrônica expedida à Fazenda Nacional, em processo que foi digitalizado enquanto em trâmite perante a Justiça Estadual do Paraná.

2. Constatado que a
intimação
eletrônica dirigida à Fazenda Nacional deu
ciência
não apenas da digitalização dos autos, como também de todos os despachos proferidos anteriormente no processo
físíco
, não se sustenta a alegação da agravante de que a
intimação
acerca da sentença não teria sido válida.

3. Revogação da
decisão
que deferiu o efeito suspensivo.
Mantida a
decisão
agravada por seus próprios fundamentos
”
.

(TRF4,
AG 5021721-
75.2017.4.04.
0000
,
SEGUNDA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 08
.
2
.
2018)
.
[sem destaque no original].

Registre-se que a parte embargante/apelante somente constituiu novos procuradores muito tempo após a referida intimação, sendo eles intimados da sentença apelada.

Desse modo, conclui-se que não há como acolher as razões apresentadas pela parte ora apelante/embargante, no sentido de que não foi devidamente intimada para realização do complemento da garantia em momento anterior à prolação da sentença que extinguiu os embargos à execução em
16.11.2022
.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se,
por fim
, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o
recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024